Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da liquidação individual de decisão coletiva por arbitramento manejada pelos agravantes em face do agravado, tendo como objeto crédito assegurado pelo acórdão propalado pelo STJ em recurso especial interposto na ACP no 94.008514-1, indeferindo o arbitramento da verba honorária sucumbencial ao ser resolvida a liquidação, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator